Tribunal: TJES
Processo: 5028747-57.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028747-57.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMEU MARINHO
RECORRIDO: JOEL MOREIRA SOUSA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5028747-57.2022.8.08.0048

RECORRENTE: ROMEU MARINHO

RECORRIDO: JOEL MOREIRA SOUSA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ALUGUEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. DECRETAÇÃO DE REVELIA DO REQUERIDO QUE NÃO PARTICIPOU DA AUDIÊNCIA UNA VIRTUAL. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO. COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, alega o autor que em fevereiro de 2022 alugou imóvel para o requerido, que passou a ser inadimplente em agosto de 2022 quanto ao aluguel mensal, bem como as contas de água, luz e multa rescisória. Informa que realizou acordo informal de quitação de débito, que não foi cumprido pelo demandado. Assim sendo, requer a condenação da parte ao pagamento do débito atualizado.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 17.076,17 (dezessete mil e setenta e seis reais e dezessete centavos). Ademais, decretou a revelia do demandado, que não compareceu à audiência una, embora devidamente intimado.

Em sede de Recurso Inominado, a parte requerida requer a concessão de assistência judiciária gratuita. Suscita preliminar de nulidade da sentença uma vez que o recorrente perdeu o link de acesso à audiência una virtual e ao enviar mensagem pelo aplicativo de WhatsApp para o número telefônico do 4º Juizado Especial de Serra, que lhe enviou sua citação e intimação da audiência, não obteve retorno. Quanto ao mérito, discorre que sua inadimplência é decorrência da postura do recorrido, que não realizou os reparos necessários no imóvel alugado, descumprindo o disposto no art. 22 da Lei n° 8.245/91. Nesse sentido, o imóvel apresentava infiltrações e o teto da cozinha desabou. Portanto, requer a anulação da sentença e total improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela parte recorrente, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Em relação a preliminar de nulidade da sentença, observo que a ausência de comparecimento do recorrente na audiência virtual não se trata de erro escusável, uma vez que o próprio recorrente admite que seu telefone celular apagou automaticamente o link de acesso à audiência recebido no aplicativo de mensagens WhatsApp.

Ademais, a mensagem de solicitação de reenvio do link de acesso foi enviada pelo recorrente após o horário de designação da audiência. Outrossim, cabia ao requerido ter telefonado ou comparecido até o Cartório do 4º Juizado Especial de Serra para solucionar a falha ou realizar o ato de forma presencial, conforme entendimento jurisprudencial firmado pelo e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - RECURSO INOMINADO - REVELIA. Link de acesso à audiência que não chegou aos endereços de e-mail informados pela recorrente nos autos. Certidão que comprova que a serventia tentou contato telefônico com a parte ré, sem êxito. Recorrente que alega que solicitou o link da audiência à serventia do juízo na data da audiência por e-mail. Irresignação improcedente. Mensagem eletrônica encaminhada ao endereço de e-mail constante nos autos a pag. 33 (procuração). Recorrente que, diante da ausência de recebimento do e-mail com o link para participar da audiência por videoconferência, de cuja data e horário fora intimado, poderia ter telefonado para o cartório ou se dirigido ao fórum na data e no horário da audiência, para a qual fora intimado. Revelia caracterizada pela ausência ao ato. Não reconhecimento de nulidade. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido". (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1024775-42.2021.8.26.0482 Presidente Prudente, Relator: Eduardo Francisco Marcondes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 24/04/2024, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 24/04/2024).

No caso dos autos, reputo que o recorrente não participou do ato processual por sua própria desídia, inexistindo configuração de cerceamento de defesa, razão pela qual afasto a preliminar suscitada e mantenho a decretação de revelia da parte.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Importa destacar que, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito. Nesse sentido, observo que o recorrente comprovou a existência de válido contrato de aluguel firmado entre as partes, bem como a inadimplência do locatório quanto às parcelas de aluguel, energia, água e multa contratual.

Lado outro, o recorrido não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito autoral, ônus processual que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Importa destacar que as provas juntadas ao processo pelo recorrente em grau recursal não serão analisadas, tendo em vista a configuração de inovação recursal e supressão de instância, de forma deixo de analisá-los em decorrência do instituto da preclusão, conforme entendimento jurisprudencial:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - IMPOSSIBILIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DO DOCUMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO - ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos dos artigos 435 e 1.014 do CPC, o documento juntado na fase recursal não deve ser considerado para a solução da controvérsia, quando não se refere a fato novo nem se destina a contrapor novos argumentos deduzidos pela parte adversa. 2. Embargos de Declaração não acolhidos. (TJ-MG - ED: 10000205879893002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022).

Portanto, devem prevalecer as alegações autorais quanto à inadimplência do recorrente, em consonância as provas anexadas pelo recorrido, sendo devida a condenação do locatário ao pagamento dos débitos correlatos ao contrato de locação firmado entre as partes.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Nesse sentido, observa-se que a parte autora traz prova da relação jurídica por meio de contrato de locação (id. 20215648), protesto da EDP (id. 20215649) e cobranças através de mensagens de whatsApp (id. 20215652) que somados a sanção imposta pela revelia de presunção de veracidade dos fatos alegados no pedido inicial, quais sejam, da ausência dos pagamentos. Com efeito, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial e se constata a ausência de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito

autoral, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)